Tribunal: TJDFT
Processo: 0704455-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. MÚTUO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO. CORRENTISTA APOSENTADO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NATUREZA DO CONTRATO. CONDIÇÕES. INSTRUMENTO NEGOCIAL TEXTUAL. SUBSCRIÇÃO PELO ADERENTE. LIBERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CRÉDITO. FRUIÇÃO DOS VALORES FOMENTADOS. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. VENTILAÇÃO. MÚTUOS. ALCANCE SUBSTANCIAL DOS PROVENTOS. ARGUIÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO (CC. ARTS. 112 E 113). DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO LATENTE. AUSÊNCIA. CONTRATO. LEGITIMIDADE. DEBATE. INFIRMAÇÃO EM SEDE LIMINAR. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DO CONTRATADO. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência formulada sob a forma de antecipação de tutela tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).
2. À luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, é resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrando o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta à proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, e 6o, III, da Lei 8.078/90).
3. A subsistência de informações claras e precisas sobre o contrato celebrado e as condições que o pautaram, induzindo à apreensão de que o consumidor fora devidamente cientificado quanto aos termos dos mútuos que concertara, sobejamente quanto ao alcance das prestações avençadas, afastando-se, assim, a aplicação subsidiária do preconizado nos artigos 112 e 113 do Código do Civil, no sentido de se reconhecer alegado erro nas contratações, o negócio deve ser preservado intacto até que haja perscrutação do alinhado como causa de pedir volvida a aparelha a desconstituição dos mútuos, pois conforme com a praxe e os usos e costumes que pautam o mercado financeiro.
4. Sobejando que o contratante de mútuo consignado trata-se de aposentado pelo regime geral da Previdência, afigura-se legalmente admitida a contratação de cartão de crédito com reserva da margem consignável (RMC), em sintonia com o artigo 3o, §1o, da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS, descerrando que carece de verossimilhança a arguição formulada no sentido de ilegalidade do concerto celebrado, diante da expressa autorização normativa, deixando o direito invocado à desqualificação do mútuo carente de plausibilidade.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.